Tribunal: STF
Processo: AI 818789
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO ENTE BENEFICIÁRIO DA MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS PARA O AJUIZAMENTO DA RESPECTIVA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 2) NECESSIDADE DE REEXAME DE LEI LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.